Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A correção monetária sobre os honorários deve incidir a partir da data de sua fixação, segundo a remansosa jurisprudência.
2. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir apenas a partir do cumprimento de sentença, momento em que a parte se configurou o não cumprimento voluntário da sentença.
3. Apelação provida.